Tribunal: TRF3
Processo: 5048624-19.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
642/740)

5048624-19.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE VALORES. INCIDÊNCIA DA IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. LEI 10.999/04. TERMO FINAL PARA ADESÃO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91.

1. A Lei no 10.999/2004 autorizou expressamente a revisão dos benefícios previdenciários concedidos com data de início posterior a fevereiro de 1994, recalculando-se o salário-de-benefício original, mediante a inclusão, no fator de correção dos salários-de-contribuição anteriores a março de 1994, do percentual de 39,67%, referente ao Índice de Reajuste do Salário Mínimo - IRSM do mês de fevereiro de 1994, prevendo a possibilidade de transação extrajudicial realizada entre o INSS e o segurado. Determinou, ainda, que o pagamento dos valores referentes aos últimos 5 (cinco) anos vencidos, anteriores a agosto de 2004, incluindo as parcelas natalinas, seja feito aos segurados ou dependentes que, até 31 de outubro de 2005, firmarem o Termo de Acordo ou o Termo de Transação Judicial (art. 6o, caput).

2. In casu, conforme consulta ao sistema DATAPREV/PLENUS, o benefício de aposentadoria por invalidez (NB 110.843.156-6 - DIB 01/10/1999), precedido de auxílio-doença (DIB 14/11/1996), foi revisado na esfera administrativa, verificando-se a alteração da RMI inicial de R$ 453,91 para R$ 494,53 bem como saldo de R$ 4.311,44, referente a valores atrasados. Note-se que não houve adesão ao acordo pela parte autora.

3. Trata-se de valor (R$ 4.311,44) que seria pago caso tivesse o segurado, à época própria, aderido ao acordo previsto legalmente.

4. O art. 103 da Lei 8.213/1991, parágrafo único, prevê o prazo de prescrição para a cobrança de prestações não pagas nem reclamadas na época própria.

5. Considerando a data final para adesão ao termo de acordo (31/10/2005), e tendo sido a presente ação ajuizada em 05/05/2011, efetivamente, verifica-se a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, restando prejudicadas as demais alegações deduzidas em apelação.

6. Condenada a parte-autora ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita

7. Apelação do INSS provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5048624-19.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO ALCIDES SANCHES

Advogado do(a) APELADO: TAKESHI SASAKI - SP48810-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5048624-19.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO ALCIDES SANCHES

Advogado do(a) APELADO: TAKESHI SASAKI - SP48810-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do INSS, na qual a parte autora requer a cobrança de valores atrasados proveniente de revisão administrativa de benefício previdenciário, referente à aplicação do percentual de variação do IRSM na atualização dos salário-de-contribuição em fevereiro/94.

A r. sentença julgou procedente o pedido, a fim de condenar a autarquia a pagar à parte autora o valor de R$ 4.311,44, devidamente atualizado desde o reconhecimento do direito e juros de mora de 1% a.m., estes a partir da citação, observada a prescrição quinquenal. Condenou o INSS, ainda, no pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, observando-se os § 5o, § 4o, II e IV e § 3o, I, II, III, IV e V, do art. 85 do CPC, bem como a Súmula 111 do STJ.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Irresignado, o INSS ofertou apelação, alegando a ocorrência de prescrição quinquenal. No mérito, sustenta a inexistência de valor devido diante da ausência de adesão ao acordo. Se esse não for o entendimento, requer a incidência de juros de mora e correção monetária de acordo com a Lei 11.960/2009.

Com as contrarrazões, os autos vieram a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5048624-19.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO ALCIDES SANCHES

Advogado do(a) APELADO: TAKESHI SASAKI - SP48810-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Como se observa, a Lei no 10.999/2004 autorizou expressamente a revisão dos benefícios previdenciários concedidos com data de início posterior a fevereiro de 1994, recalculando-se o salário-de-benefício original, mediante a inclusão, no fator de correção dos salários-de-contribuição anteriores a março de 1994, do percentual de 39,67%, referente ao Índice de Reajuste do Salário Mínimo - IRSM do mês de fevereiro de 1994, prevendo a possibilidade de transação extrajudicial realizada entre o INSS e o segurado. Determinou, ainda, que o pagamento dos valores referentes aos últimos 5 (cinco) anos vencidos, anteriores a agosto de 2004, incluindo as parcelas natalinas, seja feito aos segurados ou dependentes que, até 31 de outubro de 2005, firmarem o Termo de Acordo ou o Termo de Transação Judicial (art. 6o, caput).

In casu, conforme consulta ao sistema DATAPREV/PLENUS, o benefício de aposentadoria por invalidez (NB 110.843.156-6 - DIB 01/10/1999), precedido de auxílio-doença (DIB 14/11/1996), foi revisado na esfera administrativa, verificando-se a alteração da RMI inicial de R$ 453,91 para R$ 494,53 bem como saldo de R$ 4.311,44, referente a valores atrasados. Note-se que não houve adesão ao acordo pela parte autora.

Trata-se de valor (R$ 4.311,44) que seria pago caso tivesse o segurado, à época própria, aderido ao acordo previsto legalmente.

Com efeito, o art. 103 da Lei 8.213/1991, parágrafo único, prevê o prazo de prescrição para a cobrança de prestações não pagas nem reclamadas na época própria:

"Art. 103. É de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Parágrafo único - Prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil."

Desta forma, considerando a data final para adesão ao termo de acordo (31/10/2005), e tendo sido a presente ação ajuizada em 24/03/2016, efetivamente, verifica-se a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, restando prejudicadas as demais alegações deduzidas em apelação.

Condeno a parte-autora ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS, para reconhecer a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, determinando a reforma da r. sentença.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE VALORES. INCIDÊNCIA DA IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. LEI 10.999/04. TERMO FINAL PARA ADESÃO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91.

1. A Lei no 10.999/2004 autorizou expressamente a revisão dos benefícios previdenciários concedidos com data de início posterior a fevereiro de 1994, recalculando-se o salário-de-benefício original, mediante a inclusão, no fator de correção dos salários-de-contribuição anteriores a março de 1994, do percentual de 39,67%, referente ao Índice de Reajuste do Salário Mínimo - IRSM do mês de fevereiro de 1994, prevendo a possibilidade de transação extrajudicial realizada entre o INSS e o segurado. Determinou, ainda, que o pagamento dos valores referentes aos últimos 5 (cinco) anos vencidos, anteriores a agosto de 2004, incluindo as parcelas natalinas, seja feito aos segurados ou dependentes que, até 31 de outubro de 2005, firmarem o Termo de Acordo ou o Termo de Transação Judicial (art. 6o, caput).

2. In casu, conforme consulta ao sistema DATAPREV/PLENUS, o benefício de aposentadoria por invalidez (NB 110.843.156-6 - DIB 01/10/1999), precedido de auxílio-doença (DIB 14/11/1996), foi revisado na esfera administrativa, verificando-se a alteração da RMI inicial de R$ 453,91 para R$ 494,53 bem como saldo de R$ 4.311,44, referente a valores atrasados. Note-se que não houve adesão ao acordo pela parte autora.

3. Trata-se de valor (R$ 4.311,44) que seria pago caso tivesse o segurado, à época própria, aderido ao acordo previsto legalmente.

4. O art. 103 da Lei 8.213/1991, parágrafo único, prevê o prazo de prescrição para a cobrança de prestações não pagas nem reclamadas na época própria.

5. Considerando a data final para adesão ao termo de acordo (31/10/2005), e tendo sido a presente ação ajuizada em 05/05/2011, efetivamente, verifica-se a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, restando prejudicadas as demais alegações deduzidas em apelação.

6. Condenada a parte-autora ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita

7. Apelação do INSS provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.